Tribunal: TJMT
Processo: 1033868-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033868-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY CAMPOS DA COSTA - CPF: 703.236.311-34 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA MAS NÃO REALIZADA – POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO PELO BANCO
–
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que
a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1033868-50.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

WESLEY CAMPOS DA COSTA

BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível de Cuiabá
-MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais n. 1033868-50.2017.8.11.0041
ajuizada por
WESLEY CAMPOS DA COSTA
, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar

inexistente o débito cobrado e negativado, bem como para condenar

a ré

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença.

Condenou, ainda, a parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais alega que a realidade é que a parte autora jamais entrou em contato diretamente com o recorrente quando tomou conhecimento da anotação.

Afirma que existe vínculo jurídico com a parte autora e que a inexistência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Assevera que
“não cometendo a parte reclamada nenhum ato ilícito, não ensejando dessa forma, a pretensão pretendida na inicial, qual seja, Danos Morais, pois não feriu sua imagem, dignidade da pessoa humana”
(sic).

Defende que “
não se pode negar que nos dias atuais que o consumidor pode efetuar a contratação de quaisquer serviços/produtos através de atendimento telefônico e atendimento virtual, sendo que muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é fechar os olhos para o mundo moderno de tal modo que este D. Juízo deverá considerar as provas aqui trazidas, uma vez que o simples fato da ocorrência de pagamento das faturas do cartão de crédito forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, assim como a legitimidade da cobrança que ocasionou a informação cadastral junto ao SPC/SERASA
” (sic).

Diz, ainda, que “
no caso concreto, não há o que se falar em danos morais, por absoluta falta de provas do prejuízo sofrido. Não logrou o Autor provar houvesse sofrido qualquer dor moral, como lhe incumbia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), e, até mesmo, deixou de demonstrar a repercussão desfavorável do processo que se diz vítima, “apesar das insistentes solicitações” (sic), que, mesmo dado o seu subjetivismo, não seria impossível demonstrá-lo
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada
(Id. 145536141).

Contrarrazões
não ofertadas.

P
reparo recolhido (Id. 145981150).

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
WESLEY CAMPOS DA COSTA
ajuizarou
Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, sob a alegação de que teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Sustenta que jamais contratou junto

ao

banco

demandado relativo ao débito questionado,

motivo

pelo

qual

a

negativação,

bem como a cobrança, são indevidas.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para declarar

inexistente o débito cobrado e negativado, bem como para condenar

a ré

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença,
bem como no ônus da sucumbência
.

Irresignado, o banco apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do sócio Leozir, e no mérito, apenas se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que este fora fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Em que pesem as alegações do banco recorrente entendo que é de ser mantida a sentença hostilizada. Explico:

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

dos

requerentes,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

das

dívidas,

o

que,

de fato, não ocorreu, já que instado a juntar contrato originário a fim de que fosse realizada a perícia grafotécnica, se manteve inerte.

Digo isso porque o Magistrado singular oportunizou a realização de perícia grafotécnica, contudo, esta restou prejudicada ante a não apresentação da via original do contrato em questão por desídia do próprio banco apelante. Não havendo justificativa plausível para que os documentos não venham aos autos, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400, do CPC.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS – DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS – ÔNUS DA REQUERIDA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara. Nos termos do artigo 85, § 11o do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJ-MT - APL: 00186724820158110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral fixado em favor do autor Leozir Roque Todeschini, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM

PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022